Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO IN NATURA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE.
I. A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
II. Os autos dão conta de que o pai possui condições de contribuir para o sustento da filha. Assim, além da prestação pecuniária, deve prestar alimentos in natura, consistente no custeio de metade do valor necessário ao pagamento de plano de saúde.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.